Tribunal: TJSP
Processo: 1545127-88.2016.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO DA DEFESA DE RATIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Juízo de prelibação já realizado em relação ao recurso especial anteriormente interposto, com sua remessa ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso especial provido parcialmente para determinar o julgamento de embargos de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO DA DEFESA DE RATIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Juízo de prelibação já realizado em relação ao recurso especial anteriormente interposto, com sua remessa ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso especial provido parcialmente para determinar o julgamento de embargos de declaração, a fim de suprir as omissões apontadas. Prolação de acórdão neste Tribunal de Justiça. Necessidade de interposição de novo recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.